Tribunal: TJES
Processo: 5006436-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006436-51.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO PRÉVIO INTEGRAL. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação anulatória de multa administrativa movida contra o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade da multa, ao fundamento de que o depósito judicial não foi realizado de maneira atualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta pelo PROCON está condicionada à realização de depósito prévio integral e atualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada afasta a exigência do depósito prévio do valor da multa administrativa como condição para a suspensão de sua exigibilidade, uma vez que a Súmula 112 do STJ e o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, se aplicam exclusivamente a créditos de natureza tributária.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, §1º, permite ao magistrado exigir caução real ou fidejussória idônea para assegurar eventual ressarcimento, sem que isso implique na obrigatoriedade do depósito integral da multa administrativa.

No caso, ressalte-se que a agravante, empresa de reconhecida solidez financeira, apresenta condições de garantir a prestação jurisdicional caso o julgamento da ação anulatória lhe seja desfavorável, mesmo porque efetuou o depósito, ainda que em valor um pouco inferior ao atualizado, sendo desproporcional, em hipótese tal, manter a exigibilidade da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O depósito prévio integral não é requisito obrigatório para a suspensão da exigibilidade de multa administrativa, pois a exigência de caução se restringe a créditos de natureza tributária.

A suspensão da exigibilidade de multa administrativa pode ser deferida diante das peculiaridades descritas no subitem 3 supra, relativo às razões de decidir.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; CPC, art. 300, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112; TJES, AgInt nº 24169004231, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 04.10.2016; TJES, AgInt nº 24159016799, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 30.05.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006436-51.2024.8.08.0000

AGTE:

BANCO J. SAFRA S.A

AGDO:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A,
com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão id. 29405248 dos autos de origem, complementada pelo ato decisório id. 42267058, por meio da qual o magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da “
ação anulatória de multa administrativa com pedido de tutela de urgência
” movida em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
, indeferiu
“o pedido liminar de suspensão de exigibilidade da multa”
.

Sustenta (id. 8383184) que realizou depósito integral do débito, não havendo razões para o indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade.

Pois bem.

Na hipótese vertente, a irresignação do agravante está adstrita ao indeferimento da suspensão da exigibilidade da sanção que lhe foi imposta, tratando-se de multa administrativa no valor de R$19.250,35 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos).

O Magistrado
a quo
considerou na decisão recorrida que o depósito judicial não foi realizado de maneira atualizada, motivo pelo qual inferiu o aludido pleito de suspensão.

O recorrente, por sua vez, considera que acautelou o juízo de forma integral.

Quanto ao tema em análise, a jurisprudência pátria tem afastado a exigência do depósito do valor da multa administrativa como fator condicionante ao deferimento da suspensão de sua exigibilidade, quando determinada com base no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e na Súmula 112, do Superior Tribunal de Justiça, sob fundamento de que tal providência incide exclusivamente sobre o crédito tributário, não se aplicando, portanto, às sanções de natureza administrativa, tal como a discutida no presente feito.

A referida orientação encontra respaldo nesta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 112, STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PRÉVIA PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 1. O enunciado da aludida súmula prevê que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente ocorre nas hipóteses em que há o depósito integral e em dinheiro do respectivo valor. 2.
Embora a situação dos autos se assemelhe à trata pela súmula, com ela não se confunde, eis que na presente hipótese o que se pretende é a suspensão da exigibilidade de crédito meramente administrativo, enquanto a versada pelo STJ diz respeito a crédito de natureza tributária
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169004231, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 13/10/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON ESTADUAL - DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR PARA EFETIVIDADE DA TUTELA ANTECIPADA - NÃO CABIMENTO - NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA GARANTIDA PELA SOLIDEZ DA EMPRESA - ANÁLISE DA MATÉRIA SUBMETIDA APENAS AOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – O depósito em dinheiro ou a prestação de caução, estes como pressupostos à efetividade da medida judicial suspensiva da exigibilidade da multa, só devem ser exigidos nos casos em que a possível revogação da medida de urgência inicialmente concedida possa gerar prejuízo à outra parte ou para garantir a indenização em caso de eventual irreversibilidade da medida, o que não é, a princípio, o caso em testilha, porquanto plausível que a agravante é empresa sólida e, até demonstração do contrário, garante a eficácia da prestação jurisdicional se o julgamento da ação anulatória aforada for desfavorável à recorrente. II -
Não possuindo natureza tributária a multa por infração administrativa, nesta se enquadrando a multa administrativa imposta pelo Procon, desnecessária e incabível a exigência de seu depósito prévio, integral e antecipado para a efetividade da tutela antecipada de suspensão de exigência, que deve apenas se submeter aos requisitos do art. 273 do CPC
. III - Recurso conhecido e provido para expungir a exigência do depósito prévio, integral e antecipado do valor da multa administrativa como condição para se efetivar a tutela antecipada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159016799, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

Todavia, mesmo que afastado o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional para a imposição da condicionante, a contracautela ainda encontra alicerce no próprio Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 300, §1°, o qual faculta ao magistrado exigir a prestação de caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

Desse modo, ainda que não depositado o valor atualizado da multa administrativa aplicada pelo Procon, considero apropriado o acolhimento da irresignação, posto que a agravante é empresa sólida e, até demonstração do contrário, tem condições de garantir a eficácia da prestação jurisdicional caso o julgamento da ação anulatória aforada lhe seja desfavorável, tratando-se a atualização do débito de diferença diminuta, sendo certo que o
periculum in mora
em seu desfavor seria muito mais expressivo, caso mantida a exigibilidade da cobrança.

Ad argumentandum,
observo que a julgadora de origem nem sequer oportunizou que
a parte providenciasse,
antes de indeferir a suspensão da exigibilidade aqui discutida
, a complementação do valor do débito, o que também ensejaria o afastamento do
decisum
recorrido.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso,

para determinar a suspensão da exigibilidade da multa discutida na demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)